Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
1. Evidenciada a efetivação da violência e/ou arrebatamento para a inversão da posse do bem subtraído da vítima, caracteriza-se o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para o delito de furto.
2. Diante da existência do emprego de violência no roubo praticado, incabível o acolhimento da tese de furto privilegiado.
3. Apelação desprovida.